Tribunal: TJDFT
Processo: 0708941-10.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOLO ANTECEDENTE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na superveniência de sentença condenatória, fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia, uma vez que o pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal denota a plena aptidão da inicial acusatória. Ademais, no presente caso, a exordial acusatória cumpriu os requisitos do art. 41 do CPP.
2. Demonstrado que o acusado obteve vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro, mediante ardil, configurado o delito de estelionato.
3. Na hipótese, o réu, com dolo pré-ordenado firmou contrato relativo à compra de veículo com a vítima, mediante a simulação de depósito. Na ocasião, pediu para dar uma volta do automóvel, evadindo-se do local. Posteriormente, a vítima confirmou que o depósito não foi efetuado.
4. A posterior devolução do bem não afasta a consumação do crime de estelionato. No instante em que o réu emprega o ardil e convence a vítima a entregar o bem, o autor obtém vantagem indevida e o ofendido experimenta o prejuízo. Com isso, consuma-se o crime.
5. A alegada ausência de dolo apelante, conquanto se ampare em seu direito constitucional à ampla defesa, não deve prosperar, pois não encontra respaldo em qualquer prova ou elemento de prova existente nos autos.
6. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
7. Recurso parcialmente provido.